Tribunal: TJSP
Processo: 1004595-07.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral – Descontos indevidos em conta corrente referentes à tarifa denominada "Cesta Celular" – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora visando a majoração da indenização por dano moral e a aplicação de repetição do indébito em dobro –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral – Descontos indevidos em conta corrente referentes à tarifa denominada "Cesta Celular" – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora visando a majoração da indenização por dano moral e a aplicação de repetição do indébito em dobro – Dano moral reconhecido em R$ 3.000,00 – Valor adequado e proporcional à gravidade dos fatos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ausência de comprovação de má-fé do réu que justificasse a devolução em dobro dos valores descontados – Devolução simples corretamente determinada – Precedentes do TJSP – Honorários advocatícios fixados em conformidade com o art. 85 do CPC – Sentença mantida – Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, com majoração da verba honorária.